Tribunal: TJDFT
Processo: 0702448-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. RISCO DE DANO GRAVE, DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONFIRMAÇÃO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. CABIMENTO.
1. Decisão do Juízo a quo que indefere o pedido liminar de suspensão de ação demolitória pode vir a acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante.
2. Uma vez que os autos de origem se encontram em fase de dilação probatória, não há que se sustentar qualquer tipo de medida que possa ir de encontro à fiel elucidação dos fatos, o que trará uma visão mais ampla da demanda, o que acarretará, por sua vez, a aplicação da devida justiça à essa peleja.
3. O artigo 6o, do Código de Processo Civil, privilegia o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda, além da necessidade de cooperação de todos os sujeitos do processo, inclusive do magistrado, para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
4. Recurso conhecido e provido.